Tribunal: TJDFT
Processo: 0002377-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando os vestígios desapareceram e o acervo probatório for sólido a comprovar a ocorrência da qualificadora.

2. Inviável a desclassificação de furto qualificado para sua modalidade simples quando, do conjunto probatório, constata-se que o réu subtraiu o bem, mediante rompimento de gradis de proteção.

3. Recurso conhecido e desprovido.